Tribunal: STF
Processo: RE 80939
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM CAUSA CUJO
VALOR E MENOR DO QUE A DA ALÇADA PREVISTA NO ART. 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO DO STF, REDAÇÃO ANTERIOR AO DA EMENDA N. 3-75.
CASO EM QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO, NEM
DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL.
2. NÃO-CONHECIMENTO.